Tribunal: TJMT
Processo: 0009556-59.2019.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009556-59.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUANA GABRIELA BORGES VALERIANO 05883688144 - CNPJ: 24.566.105/0001-70 (VÍTIMA), MERIELLY FERNANDA ANTONIO DA SILVA - CPF: 033.141.962-96 (VÍTIMA), WERBETH DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 627.450.253-09 (APELANTE), DENILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 618.842.673-19 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009556-59.2019.8.11.0040

APELANTE: WERBETH DE ALMEIDA SANTOS, DENILSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES POLICIAIS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – APREENSÃO DE
RES FURTIVA
E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NA POSSE DOS RÉUS –
INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO COMO MEIO DE PROVA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS RÉUS – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR DIVERSOS OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DAS PENAS – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS ERRONEAMENTE – DEMAIS FASES MANTIDAS – REGIME PRISIONAL ALTERADO PARA O SEMIABERTO EM CONSEQUÊNCIA DA REDUÇÃO DAS PENAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando o cometimento do crime de roubo majorado está demonstrado pelo farto conjunto probatório.

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. Tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão (...).”
(STJ, AgRg no HC 633.659/SP)

Constatada a irregularidades na dosimetria do agente, impõe-se readequar a pena a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WEBERTH DE ALMEIDA SANTOS e DENILSON DA SILVA SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de

Sorriso (autos nº 219303), que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, impondo
ao primeiro
a pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado, e
ao segundo
a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado – artigo 157, §2°, II, do Código Penal.

A Defensoria Pública requer: a) a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase extrajudicial, visto que
“não foi realizado com a apresentação de fotografias de outros suspeitos, tampouco foi demonstrado pessoas meramente parecidas com as mesmas descrições alegadas pela vítima”
; b) a absolvição de ambos os réus, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a readequação das penas em todas as fases.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico extrajudicial realizado pela vítima será analisada após a descrição do conjunto probatório.

A denúncia expõe que:

“Consta do presente procedimento investigatório que, no dia 22 de novembro de 2019, por volta das 21h50 min, no estabelecimento comercial denominado “Blumenau Bebidas”, localizado na Avenida Blumenau, nº 2841, bairro Centro, nesta urbe, os denunciados DENILSON DA SILVA e WEBERTH DE ALMEIDA SANTOS, com manifesto animus rem sibi habendi, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de simulacro de arma de fogo, na companhia do adolescente Geovane de Souza Azevedo, agindo com unidade de desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) celular modelo J2, de marca Samsung, cor dourada, pertencente à vítima Merielly Fernanda Antônio da Silva e a quantia R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) da empresa Blumenau Bebidas, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 08/09, Boletim de Ocorrência de fls. 43/47 do IP e mídia de fl. 49.II – Extrai-se, ainda, que nas condições alhures mencionadas, os denunciados DENILSON DA SILVA e WEBERTH DE ALMEIDA SANTOS corromperam o adolescente Geovane de Souza Azevedo, de 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando infração penal prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Infere-se do procedimento preliminar que, nas circunstâncias acima delineadas, os denunciados, mediante conluio com o referido adolescente, surpreenderam a vítima Merielly Fernanda Antônio da Silva, que se encontrava no caixa do estabelecimento comercial Blumenau Bebidas e anunciaram um assalto. Conforme se verifica das imagens constantes na mídia de fl. 49, os indiciados adentraram o local, sendo que um deles estava na posse de um simulacro de arma de fogo e intimidou a funcionária ao apontar o objeto em sua direção, oportunidade em que ordenou que ela entregasse o dinheiro ali constante. Durante o desenrolar da ação criminosa, um dos agentes subtraiu do local 02 (duas) garrafas de whisky, de marca “Blend Black”, e após isso, ele e seu comparsa empreenderam fuga da distribuidora de bebidas.

Na sequência, a Polícia Militar foi comunicada a respeito dos fatos e recebeu informes dando conta que um grupo de pessoas encontrava-se em uma kit net conversando sobre o cometimento de diversos crimes contra o patrimônio, razão porque deslocaram-se até a residência indicada. Ao chegarem no local, de imediato avistaram o denunciado DENILSON DA SILVA na posse do simulacro de arma de fogo, instante em que ele saiu correndo e se trancou na moradia. Na sequência, os policiais cercaram o local, e, após muita resistência, ambos os denunciados decidiram se entregar.

Ato seguinte, durante a abordagem, os indigitados admitiram ter realizado a ação criminosa em tela, razão porque foram presos em flagrante delito e encaminhados para ao estabelecimento competente para as providências cabíveis. Na sequência, na sede de Delegacia de Polícia Civil, os imputados foram reconhecidos pela vítima como os responsáveis pelo roubo ora narrado, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fl. 20 do IP).”

Extrai-se dos autos que os agentes policiais, Lucas Permino Ferreira Dias Lopes e José Antônio de Oliveira Filho, logo depois do roubo ocorrido na distribuidora de bebidas Blumenau [em
22.11.2019
], receberam informações de que em determinado endereço havia um grupo de indivíduos conversando sobre diversos roubos que tinham cometido na cidade, de modo que, ao se deslocarem ao local informado, encontraram [no imóvel] os apelantes DENILSON [que estava portando um simulacro de arma de fogo] e WEBERTH [ambos acompanhados do adolescente Geovane de Souza Azevedo], os quais possuíam as mesmas características físicas e usavam as mesmas vestimentas descritas pela vítima, sem olvidar a localização de objetos subtraídos no local e a confissão do réu DENILSON na ocasião da abordagem.

Na delegacia [na madrugada do dia
23.11.219
], os policiais militares, Lucas Permino Ferreira Dias Lopes e José Antônio de Oliveira Filho, assim descreveram as circunstâncias da prisão dos apelantes,
in verbis
:

“(...)
recebeu uma denúncia onde o denunciante informou que na rua Mamoré, bairro Vila Bela teria cerca de seis indivíduos no interior de uma Kitnet dizendo em alto tom de voz que teriam realizado diversos roubos na cidade e também diziam que estavam se preparando para realizar outro roubo; diante das informações, as GUPM ́S deslocaram para o local da denúncia, onde, ao se aproximar, foi visualizado o suspeito Denilson na frente da residência com uma arma de fogo na mão
; realizada a aproximação do suspeito, o mesmo saiu correndo em direção ao inteiro da Kitnet e fechou a porta; ato contínuo foi realizado o cerco policial (...); foi feito o adentramento ao local, onde os suspeitos entraram dentro de um quarto e trancaram a porta;
ato contínuo, os suspeitos decidiram jogar a arma no chão e se entregarem (...); indagados sobre a arma de fogo, Denilson relatou que se tratava de um simulacro, que ele, juntamente com Kevyn (que não estava na residência) e o suspeito WEBERTH estariam utilizando para realizar roubos na cidade, e relatou que ele e o suspeito WEBERTH teriam praticado o roubo horas antes em uma distribuidora de bebidas localizada na av. Blumenau
, e também relatou que teriam realizado um roubo dia 21/11/2019 na sorveteria Eskimó e também outro em um residência no dia 19/11/2019, e no outro dia na sorveteria Mix, assim como outros roubos que não se lembrava do endereço (...); relatou que o suspeito Kevyn teria saído minutos antes da chegada da polícia para comprar maconha (...).”

Ouvido pela autoridade policial, o apelante WEBERTH negou o cometimento do roubo, afirmando que foi à residência na qual foi realizada a diligência policial apenas para beber whisky e imputou a autoria do crime a dois indivíduos que não estavam no local, além de ter confirmado que o apelante DENILSON estava em posse de um simulacro de arma de fogo,
in verbis
:

“(...) perguntado ao interrogado se participou de Roubo a distribuidora de Bebidas BLUMENAU, o interrogado respondeu que NAO, e
esclarece que apenas foi na residência onde foi abordado, para tomar uísque, logo após o roubo, realizado por JORGE e KEVYN
, e recentemente não participou de nenhum roubo nesta cidade;
estava na companhia GEOVANE e DENILSON, e esclarece
JORGE e KEEVYN havia saído para comprar gelo e cigarros; QUE
perguntado ao interrogado se notou que DENILSON estava de posse de um simulacro de arma de fogo, o interrogado responde que SIM, e esclarece que desde o momento em que chegou na residência KEVYN, DENILSON exibiu o simulacro de arma de fogo
(...); quando chegou na casa de KEEVYN, KEEVYN confessou ter realizado o roubo, momentos antes da chegada da polícia militar no local (...).”

No mesmo sentido foi a negativa de autoria [extrajudicial] do apelante DENILSON, o qual acrescentou que os mencionados indivíduos “Jorge e Kevin” utilizaram a sua motocicleta para o cometimento do roubo, sem o seu consentimento,
in verbis
:

“(...) KEVIN o convidou para ir beber na residência de KEVIN, que KEVIN quem trouxe o uísque, que KEVIN e JORGE que realizaram o roubo a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BLUMENAU,
utilizando o moto do interrogado, sem o seu consentimento
(...).”

Em
26.11.2013
, a vítima, Merielly Fernanda Antônio da Silva, compareceu à delegacia para relatar como se deram os fatos e, após serem mostradas as fotografias de DENILSON, WEBERTH e do indivíduo Geovane de Souza Azevedo [que foram tiradas na delegacia depois do flagrante], reconheceu tanto os apelantes [como os autores do delito] quanto alguns objetos subtraídos encontrados com eles,
in verbis
:

“(...) na data de 22/11/2019 por volta de 19:45 horas adentraram ao estabelecimento
DENILSON DA SILVA e WEBERTH DE ALMEIDA ordenou a entregado dinheiro do caixa
; QUE entregou R$ 385,00 reais do estabelecimento e seu aparelho celular Samsung J2 dourado de R$ 500,00 reais; QUE
WEBERTH pegou dois whiskys
da marca BLEND BLACK de R$ 20,00 reais cada; QUE WEBERTH não chegou a falar consigo; QUE no momento do crime estava sozinha no ambiente;
QUE mesmo ambos utilizando capacete consegue os identificar;
QUE
DENILSON anunciou o roubo e portava uma arma de fogo
; QUE está muito abalada (...), vem por noites sonhando com os criminosos; QUE acaba por ficar receosa com qualquer pessoa que adentra o estabelecimento (...).”

“(...) compareceu MERIELLY FERNANDA ANTONIO DA SILVA, o qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que realizaram o crime de roubo ao estabelecimento Blumenau Bebidas, o qual disse ser(em) ambas morenas, estatura média, porte físico magro. Após, a autoridade apresentou a (ao) reconhecedor (a) diversas fotografias, em ambiente próprio, a saber: 1 DENILSON DA SILVA SANTOS; 2 WEBERTH DE ALMEIDA SANTOS; 3 GEOVANE DE SOUZA AZEVEDO.
Pelo reconhecer foi dito que reconhece as fotografias de DENILSON DA SILVA SANTOS e WEBERTH DE ALMEIDA SANTOS

como sendo as mesmas pessoas que realizaram o crime de roubo
.”

Consta do vídeo de gravação da câmera de monitoração do estabelecimento comercial “Blumenau Bebidas” que adentram ao local dois indivíduos – um vestindo uma camisa cinza de mangas longas [usando capacete rosa, com a viseira aberta] e o outro vestindo uma camisa vermelha de mangas curtas [utilizando capacete vermelho, com a viseira aberta] –, se dirigiram ao caixa onde estava a vítima Merielly Fernanda Antônio da Silva, e, estando bem próxima a ela [“cara à cara”], anunciaram o assalto, recolhendo dinheiro, celular e garrafas de whisky.

Em Juízo
, os agentes policiais ratificaram integralmente seus depoimentos extrajudiciais, ressaltando, inclusive, que a vítima fez o reconhecimento dos réus por fotografia na delegacia e que eles, além de terem confessado o roubo no momento da abordagem, estavam com as mesmas vestimentas utilizadas pelos assaltantes,
in verbis
:

“(...) no dia lá, na noite lá eles “pegou” e fizeram o roubo nesta conveniência, “levou” um celular, “levou” dinheiro; que o pessoal do bairro onde eles estavam, Vila Bela, se eu não estiver enganado, ligou denunciando; que imediatamente a gente foi lá averiguar a situação; que chegando
lá eles estavam comemorando o roubo lá, entendeu; estavam falando lá que tinham roubado
; que
um amigo deles um tal de Kevão, ou Jeferson, se eu não estiver enganado, não tava no local (...); eles falaram mesmo que roubou aí nesta conveniência

e que pelas imagens estavam bem nítidas (...); no dia anterior também cometeram outros roubos (...). [Nesse dia especificamente, o senhor identificou eles pelas imagens do estabelecimento?]
Sim, identificamos eles através da camisa e do capacete que “tava” lá na residência. [E tiveram uma denúncia de onde eles estavam?] Sim, tivemos uma denúncia de onde ele estava e fomos lá averiguar e ele estava lá nessa residência, tava esse Weberth, o Geovânio, e o outro rapaz, o Denilson
(...). [Na distribuidora tinha imagens deles?] Tinha. [Dos dois?] Tinha sim (...); esse Weberth ele bem agressivo nos roubos dele, teve até uma situação que ele roubou uma moça com uma faca, que quase causou lesão corporal nela (...); a outra guarnição mandou pra gente no grupo o vídeo das câmeras (...) [
Quando vocês chegaram na residência o Denilson estava com a arma?] Tava acho que puxando o cão da arma “tec, tec, tec”; tava comemorando o roubo lá, que ia fazer mais (...). [E era um simulacro que foi apreendido com eles?] Sim, lá na residência era um simulacro
(...); na casa tava em três pessoas (...); eles falaram que esse Kevin e Jorge tinha ido comprar bebida pra comemorar o roubo, mas esses dois aí eu não vi não (...); as duas pessoas que participaram estava de capacete (...)”
(José Antônio de Oliveira Filho)

“(...) a gente recebeu uma denúncia no COPOM informando que o pessoal teria visto eles entrando numa residência do Vila Bela; a gente deslocou lá para o endereço; que tinha uma pessoa lá na frente, que a hora que ela viu a gente já correu para dentro da casa já, entendeu (...); dava pra ver que parecia que tava com uma arma na mão (...); aí ele entrou e trancou a porta (...)
que a gente fez a abordagem na casa lá; que as características batiam tudo certinho
. [Vocês não vieram ninguém fulgir? A pessoa que correu vocês conseguiram pegar, é isso?] É (...), aí já pegamos ele (...); era três suspeitos que estavam lá (...); eu lembro do Weberth, ele é uma cara que eu já abordei várias vezes de suspeitas de outros crimes (...). [Você lembra se a vítima chegou a reconhecer essas pessoas que estavam lá nessa residência?] Foi mostrada a foto deles pra vítima (...); a gente achou um simulacro (...); eu não lembro se tinha motocicleta (...); eu não lembro das filmagens, tem muitas audiências que a gente vai (...).”
(Lucas Permino Ferreira Dias Lopes)

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Orientativo nº 8 do TJMT).

Anote-se, ainda, que inexiste qualquer indício de que os policiais agiram com a finalidade de prejudicar os réus, principalmente porque seus depoimentos estão em perfeita harmonia.

Por sua vez, os apelantes negaram a prática do delito, dizendo que foram convidados por um indivíduo chamado “Kevin” para irem à residência [onde foi realizada a diligência policial] apenas para beberem whisky, não tendo conhecimento de qualquer roubo.

Todavia, as alegações isoladas dos agentes não podem, em hipótese alguma, serem acatadas como argumento para afastar as autorias delitivas – especialmente quando presos em flagrante na posse de
res furtivas
e do simulacro de arma de fogo –, pois é dever da parte comprovar o que alega, conforme preceitua o art. 156 do CPP.

Certo é que as declarações dos agentes públicos e as circunstâncias da prisão
[informações precisas sobre indivíduos que estavam em determinada residência comemorando a prática de roubos; apreensão de
res furtiva
e simulacro de arma de fogo em posse dos réus; agentes que usavam vestimentas utilizadas pelos assaltantes conforme descrição da vítima e vídeo de gravação da câmera do estabelecimento comercial; além da localização na residência dos capacetes de cores rosa e vermelho, também usados no roubo],
somadas à confissão deles no momento da abordagem e ao reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, são elementos de convicção que comprovam as responsabilidades penais atribuídas na denúncia
.

No tocante à ilegalidade do reconhecimento fotográfico, melhor sorte não assiste aos apelantes.

Isso porque,
além de não ter sido o único meio de prova utilizado para justificar a condenação
, os agentes policiais – na audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – ratificaram o reconhecimento realizado pela vítima na delegacia, tornando-o plenamente apto para a constatação das autorias do fato delituoso.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes.
Tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico
,
mas de outras circunstâncias descritas no acórdão
, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

“Conforme consignado na decisão agravada, a vítima foi categórica ao afirmar que reconhecera a agravante como tendo sido a autora do delito. O reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, tendo ela relatado que a ré estava de capacete com a viseira aberta, o que lhe permitiu identificá-la. Por outro lado, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a ora agravante não apresentou nenhuma prova em seu favor, tendo apenas alegado que estaria no momento do crime em casa com a família. Ocorre que, segundo consignado pelas instâncias ordinárias, "não logrou apresentar qualquer álibi que lhe corroborasse a inocência, embora lhe fosse plenamente possível fazê-lo nas circunstâncias mencionadas".
(...).” (AgRg no AgRg no AREsp 1631690/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ressalta-se que, embora não sirva para ensejar a condenação, o apelante WEBERTH
“responde a outra ação penal (209737) na Segunda Vara Criminal, também pelo delito de roubo”
, conforme consta da decisão judicial de ID. 68988458.

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da sentença condenatória dos apelantes, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“(...) a vítima não foi inquirida em juízo, todavia, esse fato, por si só não é suficiente para absolvê-los por falta de provas, como aduzido pela defesa, ao passo que o Enunciado n.08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT, dispõe que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Nesse norte de argumentos, não é só o depoimento e reconhecimento da vítima, na fase extrajudicial, que pesa contra eles, sendo certo que o artigo 155, do CPP menciona que apenas a condenação com base exclusivamente produzida no inquérito policial está vedada. (...).

O reconhecimento firme da vítima, realizado na fase extrajudicial, revelado também em seu depoimento prestado na delegacia de polícia, somado às circunstâncias da prisão em flagrante, como a posse de parte da res furtiva, o celular da vítima funcionária do estabelecimento, a posse do simulacro de arma de fogo, como também somados as declarações das testemunhas sob o crivo do contraditório,

Por outro lado, os réus simplesmente apontaram a autoria delitiva para uma pessoa que não estava lá no momento da prisão em flagrante, limitando-se a dizerem que estavam em casa no momento do crime, todavia, suas palavras restam isoladas nos autos, tratando-se muito mais de um meio de defesa, do que um meio de prova.

E a tese defensiva, de todo pueril e dissociada dos elementos de convicção trazidos aos autos, quer sustentar que alguém, terceiro cuja identidade os acusados mal souberam apontar, teria praticado o crime, e que estavam no local em que foram presos apenas à convite do tal “amigo.”

Tal versão, falaciosa e impraticável, não ganhou coro em nenhum elemento de convicção. E longe de se lhe outorgar ônus probante qualquer, mas certo é que a sustentar álibi, a si compete corroborá-lo nos autos, sob pena de suas palavras se esvaecerem por entre o que do acervo probatório se erigiu.”

Passo à dosimetria

Do réu WEBERTH DE ALMEIDA SANTOS

No tocante à pena base, o juiz da causa aplicou-a em 7 (sete) anos de reclusão, negativando a culpabilidade –
“a conduta apurada foi praticada com o uso de simulacro de arma de fogo”
– e as consequências do crime –
“o transtorno psicológico gerado à vítima”
.

Todavia,
“o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo”
(STJ, HC 535.030/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 25/10/2019), razão pela qual a culpabilidade deve ser excluída.

Igualmente, não se extrai do depoimento extrajudicial da vítima de que ela tenha sofrido considerável trauma psicológico após a prática delitiva, se resumindo às inerentes consequências do crime de roubo – mero abalo psicológico –, a justificar o afastamento também da referida circunstância judicial.

Nesse sentido:

“O abalo psicológico demonstrado pela vítima logo após o roubo não é suficiente para que se considere mais grave as consequências do delito a ponto de autorizar a elevação da pena-base, tratando-se de decorrência natural da espécie de crime praticado com violência e grave ameaça, sendo necessário a demonstração da real perturbação emocional para a sua negativação.”
(TJMT, AP 0010145-69.2018.8.11.0013, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 04/05/2020)

Assim sendo, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inobstante a existência da atenuante da menoridade relativa, transformo a pena-base em provisória, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, existindo a causa de aumento inerente ao concurso de agentes, aplica-se a fração legal de 1/3 (um terço) para fixar a reprimenda em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ainda na terceira fase, o juiz da causa identificou, corretamente, o concurso formal –
“foram subtraídos bens de diferentes vítimas, o celular da funcionária do estabelecimento, e os litros de bebidas alcoólicas e a quantia em dinheiro do próprio estabelecimento”
– e elegeu a fração mínima de 1/6 (um sexto), conforme o Enunciado Criminal nº 35 deste Tribunal.

Logo, torno a pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do CP.

Do réu DENILSON DA SILVA SANTOS

Exceto o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa – o que nada influencia nesta dosimetria, dada a Súmula 231 do STJ –, empregam-se os mesmos fundamentos acima para estabelecer a pena do réu DENILSON em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do CP.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes
WEBERTH DE ALMEIDA SANTOS e DENILSON DA SILVA SANTOS a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto.

Considerada a modificação do regime prisional,
d
elego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor dos réus,
se por outro motivo não estiverem presos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021